Tribunal: TJES
Processo: 5033454-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033454-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

APELADO: JOSE RENATO CASAGRANDE e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5033454-43.2022.8.08.0024

APELANTE: LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO

APELADOS: JOSÉ RENATO CASAGRANDE E DOUGLAS CAUS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL POR DEPUTADO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. INAPLICABILIDADE. TEORIA FUNCIONAL. OFENSAS PESSOAIS E IMPUTAÇÃO DE CRIMES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO, Deputado Estadual, contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ RENATO CASAGRANDE e DOUGLAS CAUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a retirada de vídeo ofensivo publicado em rede social e condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de compensação moral. O apelante sustenta a incidência da imunidade parlamentar material (CF, art. 53,
caput
) e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório para R$ 1.000,00 por ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as manifestações proferidas pelo apelante em rede social, imputando crimes e ofensas pessoais aos autores, estão amparadas pela imunidade parlamentar material; e (ii) verificar se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 por autor mostra-se excessivo ou deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade parlamentar material (CF, art. 53,
caput
) não é absoluta, devendo restringir-se às manifestações relacionadas ao exercício do mandato, conforme a Teoria Funcional da Imunidade, adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

4. As declarações proferidas em redes sociais, fora do ambiente legislativo, somente são protegidas quando guardam nexo funcional com a atividade parlamentar, o que não ocorre quando possuem caráter pessoal, injurioso ou calunioso.

5. No caso concreto, as expressões utilizadas pelo apelante — “vagabundo”, “canalha”, “assassino” e “bandido” — extrapolam os limites da crítica política, configurando ofensas pessoais e imputação de crimes, divorciadas do dever de fiscalização parlamentar, o que afasta a incidência da imunidade.

6. A conduta do apelante viola a honra e a imagem dos apelados, configurando ato ilícito indenizável nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo irrelevante a invocação da Teoria da Proteção Débil do Homem Público, pois esta não autoriza ataques pessoais ou ilícitos.

7. O valor fixado em R$ 2.000,00 por autor observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o teor e a repercussão das ofensas, bem como o caráter pedagógico da indenização, encontrando-se em patamar inferior ao usualmente praticado pelos Tribunais em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade parlamentar material não alcança manifestações ofensivas, injuriosas ou caluniosas, destituídas de relação funcional com o exercício do mandato.

2. A liberdade de expressão do parlamentar não autoriza o uso de linguagem degradante e de imputações criminosas que atentem contra a honra de terceiros.

3. O valor da indenização por dano moral deve refletir a gravidade da ofensa e cumprir função compensatória e pedagógica, sendo incabível sua redução quando fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, e 53, caput; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Pet 8263/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/05/2022;
STF, Pet 10.001-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 22/03/2023;
STF, Pet 9.471-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 18/03/2022;
STF, Pet 7.174/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 12/06/2023;
TJES, Apelação Cível nº 0007459-84.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 03/06/2025;
TJ-GO, Apelação nº 5428542-97.2017.8.09.0051, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 29/09/2022;
TJ-MS, Apelação Cível nº 0822382-09.2021.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 07/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO
em face da sentença (ID 16714421) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de indenização por danos morais”
proposta por
JOSÉ RENATO CASAGRANDE E DOUGLAS CAUS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ante o expendido,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para, confirmando a decisão liminar (ID 26080915),
condenar
o réu: (a) a
retirar o segundo vídeo
(ID 18667069) de URL
https://www.facebook.com/watch/?v=1114163852797741&extid=NS-UNKUNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=6IxyOt&ref=sharing
; e (b) ao
pagamento de compensação
por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor
.

Sobre tal valor deverão incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.

Julgo improcedente
o pedido para retirada do primeiro vídeo (ID 18667056) postado pelo réu nas redes sociais.

Dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que houve sucumbência recíproca, em proporções que reputo em um terço (1/3) para os autores e dois terços (2/3) para o réu, nestas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência (CPC, art. 86). Arbitro a verba honorária de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos, o tempo de duração do processo e o local da prestação do serviço (CPC, art. 85, § 2º).

As custas processuais são devidas pelas partes nas mesmas proporções referidas acima.

Nos termos do artigo 87 do Código de Processo Civil, considerando a participação e o interesse de cada um dos autores na causa, em proporção que reputo idêntica para esse fim, cada qual deverá suportar metade (1/2) do montante da verba sucumbencial ora fixada em seu desfavor”.

Em suas razões recursais (ID 16714422), o apelante reitera a tese da Imunidade Parlamentar Material, argumentando que as manifestações estão relacionadas à fiscalização do Executivo e que a imunidade deve ser ampla.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (hum mil reais) por autor, em razão da aplicação da Teoria da Proteção Débil e do fato de apenas um vídeo ter sido considerado ofensivo.

Em sede de contrarrazões (ID 16714427), os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar o mérito das razões recursais, reputo apropriado rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

Na origem, os autores
JOSÉ RENATO CASAGRANDE e DOUGLAS CAUS
, ora apelados, ajuizaram
“ação de indenização por danos morais”
em face do requerido
LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO
(Deputado Estadual), ora apelante, em virtude da publicação e disseminação de conteúdo de vídeo em redes sociais e via
WhatsApp
.

Alegaram que o réu utilizou a mídia para proferir ofensas à honra e imagem, com adjetivos pejorativos e imputação de crimes, referindo-se a eles como
"bandido, vagabundo, canalha, assassino e covarde"
, no contexto de crítica às políticas de segurança pública do Estado e imputando-lhes a proteção à bandidagem e a culpa pela morte de policiais.

Pleitearam, em suma, (i) a confirmação da tutela de urgência (remoção dos vídeos); e (ii) a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

Em sede de tutela provisória (ID 16714405), foi deferida medida liminar determinando a retirada dos vídeos das plataformas, a qual foi posteriormente confirmada pela sentença.

O réu apresentou contestação (ID 16714412), sustentando, preliminarmente, a nulidade da citação e ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a incidência da Imunidade Parlamentar Material (CF, art. 53,
caput
), alegando que as manifestações estavam conexas à sua função fiscalizadora, bem como a ausência de dano moral devido à Teoria da Proteção Débil do Homem Público, pugnando pela improcedência da pretensão autoral.

Após o processamento da demanda, o MM. Juízo
a quo
proferiu sentença (ID 16714421), julgando parcialmente procedente o pedido autoral, nos moldes acima delineados.

Para tanto, o julgador primevo, inicialmente, rejeitou as preliminares. No mérito, reconheceu a ocorrência do ato ilícito e a responsabilidade do requerido apenas quanto ao segundo vídeo (ID 18667069), por entender que as ofensas ali contidas extrapolaram os limites da crítica política e não estavam acobertadas pela imunidade parlamentar (Teoria Funcional), enquanto o primeiro vídeo (ID 18667056) foi considerado crítica lícita.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso.

O presente apelo cinge-se a debater a aplicação da Imunidade Parlamentar Material (CF, art. 53,
caput
) e a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A defesa do apelante sustenta a Imunidade Parlamentar Material, ancorada no artigo 53,
caput,
da Constituição Federal, para escusar-se da responsabilidade civil pelas manifestações proferidas.

Argumenta que as declarações estão conexas à sua função fiscalizadora do Poder Executivo (art. 56, XIII, da Constituição Estadual) e que, por se tratarem de crítica política, devem ser acobertadas, ainda que de tom ácido.

Contudo, a interpretação constitucional acerca da imunidade parlamentar, na esfera cível, não admite a literalidade da excludente sem a necessária ponderação com outros direitos fundamentais, notadamente a inviolabilidade da honra e da imagem (CF, art. 5º, X).

A jurisprudência das Cortes Superiores, há muito consolidada, adota a Teoria Funcional da Imunidade. Segundo essa orientação, a prerrogativa conferida aos parlamentares não é absoluta, cingindo-se aos atos e manifestações que guardam inequívoco nexo de causalidade com o desempenho do mandato (
propter officium
), isto é, manifestações proferidas extra muros, ou seja, fora do ambiente do Parlamento (como as veiculadas em redes sociais), somente são imunes quando se demonstrar a pertinência temática com a função.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“Agravo. Penal e processo penal.
Queixa-crime por difamação e injúria. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar . Necessidade de vinculação com o exercício do mandato. Intuito manifestamente difamatório e injurioso das declarações do querelado. Doutrina e precedentes. Teoria funcional da imunidade parlamentar . Manifestações proferidas nas redes sociais. Provimento do recurso, com o recebimento da queixa-crime
. (STF - Pet: 8263 DF 0025176-28.2019 .1.00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 20/06/2022)

Em outros termos, no tocante à alegada imunidade material prevista artigo 53,
caput
, da Constituição, o qual prescreve que
“os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”
, este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema, tem se posicionado no sentido
“de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas”
(Pet nº 10.001-AgR, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/3/2023).

Nessa linha, cito outros precedentes da Suprema Corte de Justiça:

Agravo. Penal e processo penal.
Queixa-crime por difamação e injúria. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Necessidade de vinculação com o exercício do mandato. Intuito manifestamente difamatório e injurioso das declarações do querelado. Doutrina e precedentes. Teoria funcional da imunidade parlamentar. Manifestações proferidas nas redes sociais. Provimento do recurso, com o recebimento da queixa-crime
. (Pet 8.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/6/2022- grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (“mass media” e/ou “social media”) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019).
2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53). (Pet 9.471-AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/3/2022)

No caso concreto, o Juízo
a quo
fez o devido escrutínio do conteúdo do segundo vídeo (ID 18667069), que motivou a condenação. Verificou-se que as declarações proferidas pelo apelante ultrapassaram a linha tênue da crítica política, ingressando no campo da ofensa pessoal, da injúria e da calúnia, mediante o uso de expressões como "vagabundo," "canalha" e a imputação de crime grave "assassino" em relação aos apelados.

Sobre o referido vídeo, transcrevo excerto dos comentários ofensivos proferidos pelo recorrente:

“[...] Comandante Geral, Coronel Caus, esse
vagabundo
, que cumpre as ordens desse governador
canalha
, Casagrande, ele desviou as tropas que estavam em perseguição dos bandidos que mataram os policiais [...]”.

“[...] quando os bandidos roubaram os bancos lá em Santa Leopoldina, esse mesmo Comandante Geral,
assassino
, falou que era uma questão de vida ou morte [...]”.

“[...] Amanhã, na Assembleia, você, Coronel Caus, e você, assassino Casagrande, eu vou colocar na Assembleia para mostrar para a sociedade capixaba o valor que vocês dão para os nossos policiais, cambada de
bandido
.”

Não se ignora que tais manifestações foram proferidas dentro do contexto de animosidade e de embate político que envolve as partes. Contudo, percebe-se que houve claramente a superação dos limites do debate político para as ofensas, injúrias e difamações de cunho aviltantes e exclusivamente pessoais, que não encontram respaldo na liberdade de expressão ou na imunidade parlamentar.

A crítica à gestão ou às políticas de segurança pública – aspecto lícito da fiscalização – não autoriza o parlamentar a desqualificar a honra subjetiva ou objetiva de agentes públicos com base em adjetivos e imputações de conduta criminosa que revelam um evidente abuso do direito de expressão e um desvio de finalidade da imunidade. A imunidade existe para proteger a liberdade de expressão parlamentar, e não a licenciosidade da fala ou o achincalhamento pessoal.

Os Tribunais Pátrios, sobre a matéria, reiteradamente vem decidindo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA . OFENSAS DESFERIDAS CONTRA A HONRA EM REDE SOCIAL TWITTER. IMUNIDADE PARLAMENTAR. EXTRAPOLAÇÃO DOS LINDES DA NORMA CONSTITUCIONAL. DANO MORAL . OCORRÊNCIA.
1. A imunidade material do parlamentar não é absoluta, não podendo divorciar-se da atividade legislativa, para abrigar abusos, excessos ou ofensas pessoais hábeis a atingir a honra das pessoas. 2 . Para se cogitar da observância da prerrogativa conferida ao agente político, faz-se imprescindível que haja nexo causal entre a atividade parlamentar e as declarações daquele que goza da prerrogativa da imunidade. 3. As prerrogativas outorgadas aos parlamentares visam a assegurar-lhes ampla independência e liberdade para viabilizar o exercício do mandato representativo. No caso, contudo, não foi o que ocorreu, uma vez que o (réu/apelado) valeu-se de sua conta na rede social twitter para desferir ofensas graves contra o autor/apelante, em amplitude de contexto tal, que não encontra pertinência com a atividade parlamentar, numa clara extrapolação dos limites da liberdade de manifestação de pensamento e crítica . 4. O ofendido foi alcunhado de ladrão, e de pertencer a uma organização criminosa, de tal sorte que tais ofensas, à evidência, possuem o condão de invadir a esfera íntima da pessoa, independente de ser, à época, detentor de cargo eletivo, descambando, pois, para a seara do ilícito, com potencialidade de causar dor e sofrimento psíquico, exsurgindo o dano moral indenizável
. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-GO 54285429720178090051, Relator.: DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – EXTRAPOLAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO AFASTADO – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
À luz do artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal, a imunidade garantida ao parlamentar tem por objeto outorgar liberdade para que possa exercer seu mandato de forma independente, expressando sua opinião sem risco de vir a ser repreendido ou punido em razão de suas manifestações. Como se sabe, existem limites ao exercício dessa função, afastando se característica de ser absoluta. No caso em análise, correto o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, porque ao exceder-se em sua manifestação nas redes sociais, com ofensa à honra e dignidade do autor, deve o requerido arcar com as consequências de suas declarações, suportando o ônus de indenizá-lo pelos danos morais que lhe causou
. No presente caso, no tocante ao pedido de retratação, este deve ser afastado, pois este possui regramento e rito próprios previstos na Lei n.º 13.188/2015, sendo que em razão do autor não ter demonstrado o envio da correspondência que trata o art. 3 .º da referida lei, resta ausente o interesse processual de tal pedido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08223820920218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 07/05/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2025)

Assim, vale frisar, conforme entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal,
"A inviolabilidade parlamentar, de natureza material, prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal, não tem o alcance de albergar manifestações que, embora proferidas por parlamentares, tenham conteúdo manifestamente estranho ao exercício das suas atribuições, notadamente a imputação gratuita e dolosa de crimes, injúrias ou difamações contra a honra de terceiros."
(STF, Pet 7174/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 12.06.2023).

Ademais, embora o apelante invoque a Teoria da Proteção Débil do Homem Público, que exige uma tolerância maior por parte de agentes políticos em relação a críticas, tal teoria não confere um "cheque em branco" para a prática de crimes contra a honra. As figuras públicas devem suportar críticas, por vezes ácidas e incômodas, mas não ofensas que atentem contra sua dignidade e reputação, despidas de qualquer conexão com o debate de ideias ou a res publica.

Importante destacar, tal como bem delineado em sede de contrarrazões, que, em fato análogo envolvendo o apelante, ora Deputado Estadual, e o primeiro apelado, Governador do Estado do Espírito Santo, este Egrégio Tribunal de Justiça recentemente decidiu:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS POR PARLAMENTAR. HONRA E IMAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por JOSÉ RENATO CASAGRANDE em ação indenizatória por danos morais, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
As postagens objeto da controvérsia foram realizadas nas redes sociais, em tom difamatório, dirigidas ao Apelado, então Governador do Estado, sendo imputadas condutas criminosas e ofensivas à sua imagem pessoal e política. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as postagens realizadas pelo Apelante, Deputado Estadual, estão protegidas pela imunidade parlamentar material prevista no art. 53 da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve prática de ato ilícito caracterizador de dano moral indenizável;
e (iii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido com base na teoria da proteção débil da figura pública. III. RAZÕES DE
DECIDIR A imunidade parlamentar material não é absoluta e não abrange manifestações de cunho pessoal e ofensivo, sem relação com o exercício da atividade legislativa, conforme jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal. As postagens do Apelante, proferidas em redes sociais, extrapolam o campo da crítica política, configurando ataques pessoais e difamatórios, como a imputação de prática de crime e uso de termos pejorativos associados a ideologias, sem qualquer lastro probatório ou conexão com atividade fiscalizatória. O conteúdo veiculado não se reveste de interesse público nem se encontra protegido pela liberdade de expressão parlamentar, porquanto desprovido de relevância institucional e destituído de moderação ou respeito.
Configurado o dano moral in re ipsa, diante da ofensa à honra subjetiva e objetiva do Apelado, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto. A teoria da proteção débil da figura pública não se aplica a casos de abuso deliberado da liberdade de expressão, quando as manifestações transbordam para a esfera da calúnia e injúria, como no caso em exame, não sendo possível a redução do valor da indenização. Mantida a condenação e o valor arbitrado, inexistindo razões para majoração dos honorários recursais, por já fixados no patamar máximo de 20% na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido” (TJES, Apelação Cível nº 0007459-84.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/06/2025).

Destarte, a ausência do nexo funcional, demonstrada pelo caráter manifestamente ofensivo e pessoal das expressões, afasta a proteção constitucional, configurando a responsabilidade civil do apelante e o dever de reparação do dano moral, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, correto o Juízo
a quo
ao reconhecer o ato ilícito e afastar a imunidade para o conteúdo específico que motivou a condenação.

Prosseguindo, o recorrente, subsidiariamente, insurge-se contra o valor da condenação por danos morais fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, pleiteando sua redução para R$ 1.000,00 (hum mil reais), sob a alegação de que apenas o segundo vídeo foi considerado ilícito.

A fixação da indenização por dano extrapatrimonial deve atender a um duplo propósito: caráter compensatório para a vítima, buscando minorar o sofrimento decorrente da ofensa, e caráter pedagógico/punitivo para o ofensor, visando desestimular a reiteração de condutas ilícitas. Na ausência de critérios tarifados, o arbitramento judicial deve observar estritamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cotejando os elementos fáticos do caso.

Nesse mister, as ofensas proferidas não se limitaram à crítica política, mas implicaram a imputação de crime grave (calúnia - ao insinuar que o apelado era "assassino") e a utilização de termos injuriosos ("vagabundo," "canalha"). Tais acusações, veiculadas em meio de comunicação de grande alcance (redes sociais), possuem potencial lesivo significativo, sobretudo quando direcionadas a agentes públicos de alta relevância, afetando sua honra pessoal e a credibilidade institucional.

Ademais, o recorrente é Deputado Estadual e se valeu de sua posição para proferir ataques despidos de sustentação fática e legal, demonstrando manifesto abuso do direito de expressão e da prerrogativa parlamentar. A conduta exige um valor que sirva de efetivo desestímulo à prática de novos ilícitos.

Ressalto, ainda, que as partes ostentam alta visibilidade e são figuras proeminentes na esfera pública, o que exige um valor indenizatório compatível com a gravidade da ofensa e a necessidade de eficácia punitivo-pedagógica.

Portanto, o Juízo
a quo
condenou o recorrente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ofendido, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela ilicitude contida no segundo vídeo. Este montante se situa no patamar mínimo da faixa indenizatória usualmente aplicada por este Tribunal de Justiça e pelas Cortes Superiores em casos de ofensa à honra em meios virtuais, nos quais os valores frequentemente oscilam entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a depender da repercussão do caso.

A alegação de que o valor deveria ser reduzido pela metade, em razão de apenas um vídeo ter sido considerado ilícito, é infundada.

A condenação já foi estabelecida considerando exclusivamente a gravidade da ofensa contida no conteúdo ilícito, sem qualquer correlação com o valor mínimo pretendido pelo recorrente, de modo que reduzir a indenização para R$ 1.000,00 (hum mil reais) implicaria conferir pouca ou nenhuma reprimenda a condutas graves de injúria e calúnia proferidas por um agente político.

Destarte, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido revela-se justo, razoável e proporcional à lesão causada, cumprindo adequadamente a dupla função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento ilícito das vítimas ou onerosidade excessiva ao ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO
,
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em desfavor do apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observada a distribuição da sucumbência recíproca no comando sentencial.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.